Tribunal: STF
Processo: HC 220692
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ednilson Peixoto da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.043.213/RO (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta que 



    “[o] Paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, 211 e 347, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, por supostamente ter participado do homicídio de Lucas Neves Ribeiro, sendo a sua absolvição decretada pelo conselho de sentença, vejamos:



    ‘Na votação dos quesitos da 4ª série – homicídio qualificado – os jurados, por maioria de votos, não admitiram a participação do réu EDNILSON PEIXOTO DA SILVA no delito em apuração [morte da vítima LUCAS NEVES RIBEIRO], implicando o encerramento da votação com a consequente absolvição’.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Rondônia interpôs recurso de apelação, sob o fundamento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária às provas acostadas aos autos, o que foi combatido pela defesa em suas contrarrazões e acompanhada em parecer da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia.



    Em acórdão, entendeu a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo acolhimento da tese levantada pelo Ministério Público, decidindo pela anulação da sessão plenária, determinando que o Paciente seja submetido a novo julgamento perante o conselho de sentença.



    Inconformado, o Paciente interpôs Recurso Especial sob o fundamento de violação ao art. 593, inciso III, alínea d, sob a fundamentação de que a decisão do conselho de sentença só poderia ter sido anulada em razão de julgamento sem qualquer correlação com elementos probatórios, ou seja, em caso de não haver sequer lastro mínimo acerca da decisão acolhida pelo conselho de sentença, o que não ocorreu no presente caso, já que há elementos que indiquem que o Paciente não concorreu para o ilícito penal, se valendo da revaloração de provas, tendo o conselho de sentença optado pela versão mais verossímil.



    No entanto, tal recurso não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, valendo-se da fundamentação da Súmula 7 do STJ, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial, este que, em decisão monocrática, conheceu o agravo para não conhecer o recurso especial, por entender que o Paciente pleiteava a reanálise do acervo fático, violando assim a Súmula 7 do STJ” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] o conhecimento do writ e a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão exarado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que seja reestabelecida a decisão oriunda da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho – RO, que absolveu o Paciente dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.



    Subsidiariamente, requer-se a anulação do acórdão exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja dado provimento ao Agravo em Recurso Especial, ou para que seja apreciado o mérito do Recurso Especial interposto pelo Paciente perante o Superior Tribunal de Justiça. Por fim, em caráter liminar, requer-se a suspensão dos autos na origem, de nº 0006322-72.2018.8.22.0501, já que conta com sessão de julgamento designada para o dia 06 de outubro de 2022, até o julgamento do mérito do presente mandamus, levando em consideração que o Paciente se encontra solto na presente data e que tal medida é de caráter reversível” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida e trecho significativo da sentença de primeiro grau de jurisdição:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. A análise da pretensão recursal — no sentido de que a decisão dos jurados se deu de forma contrária a prova dos autos —, demandaria, como consignado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido” (pág. 4 do documento eletrônico 8).



    “[...]



    Na votação dos quesitos da 1ª série – homicídio qualificado – os jurados, por maioria de votos, decidiram que a acusada MARIA APARECIDA INUMA VILACORTE matou a vítima LUCAS NEVES RIBEIRO. Deliberaram, ainda, que não a absolveriam pelos fatos imputados. Acataram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, inc. IV).



    Na votação dos quesitos da 2ª série – ocultação de cadáver – os jurados, por maioria de votos, negaram a materialidade da infração.



    Na votação dos quesitos da 3ª série – fraude processual – os jurados, por maioria de votos, negaram a materialidade da infração. Na votação dos quesitos da 4ª série – homicídio qualificado – os jurados, por maioria de votos, não admitiram a participação do réu EDNILSON PEIXOTO DA SILVA no delito em apuração [morte da vítima LUCAS NEVES RIBEIRO], implicando o encerramento da votação com a consequente absolvição.



    Na votação dos quesitos da 5ª série – ocultação de cadáver – os jurados, por maioria de votos, negaram a materialidade da infração.



    Na votação dos quesitos da 6ª série – fraude processual – os jurados, por maioria de votos, negaram a materialidade da infração.



    Assim sendo, observando o disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e no art. 68, do Código Penal, passo à individualização e cálculo da pena da acusada MARIA APARECIDA INUMA VILACORTE – crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, IV, do CP.



    [...]



    Ante o exposto, em obediência à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para, em consequência:



    [...]



    [2] absolver o réu EDNILSON PEIXOTO DA SILVA, qualificado nos autos, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo” (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia).



    Conforme se verifica, a absolvição do ora paciente pelo conselho de sentença não ocorreu por resposta positiva ao quesito genérico absolutório, mas por resposta negativa ao quesito sobre a autoria delitiva.



    Assim, a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. […] IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. […] ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado” (HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator